Tribunal: TJDFT
Processo: 0725858-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725858-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MERSON RODRIGUES GOMES DESPACHO Compulsando os autos, não identifiquei a juntada do comprovante de preparo recursal. A teor do art. 1.007 do Código de Processo Civil, é obrigação do recorrente a juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de fazê-lo em dobro, nos termos do §4° do mesmo dispositivo, cabendo realçar que, no presente caso, o agravante não demonstrou ser beneficiário da justiça gratuita, tampouco pleiteou tal beneplácito. Defiro, pois, ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para que traga aos autos o comprovante de pagamento em dobro das custas recursais, sob pena de não ser o recurso conhecido. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora